Tribunal: TJSP
Processo: 0001300-32.2022.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Deferimento da progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto - Indeferimento do livramento condicional – Não preenchimento do requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso desprovido.